Tribunal: TJSP
Processo: 1007620-41.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Pretensão de interrupção da contagem de prazo prescricional, por notificação judicial, para eventual propositura de ação de restituição de indébito, em razão da aplicação de multas por não identificação de condutor. Notificação que se dá por mera cientificação da parte contrária, na expectativa de determinados efeitos jurídicos previstos em lei. Incabível, todavia,

Ementa:
APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Pretensão de interrupção da contagem de prazo prescricional, por notificação judicial, para eventual propositura de ação de restituição de indébito, em razão da aplicação de multas por não identificação de condutor. Notificação que se dá por mera cientificação da parte contrária, na expectativa de determinados efeitos jurídicos previstos em lei. Incabível, todavia, conceder o efeito jurídico por decisão judicial. O efeito haverá de ser discutido e reconhecido na ação judicial de destino, vez que o juiz da causa é o único que poderá reconhecer ou afastar a prescrição.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.